Tribunal: STF
Processo: AP 2425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/3/2025 (eDoc.  145).
Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA, delegando ao  Juízo da Vara de Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Precatória da Comarca de Pará de Minas/MG a adoção das providências cabíveis (eDoc. 146).
A Defesa da apenada requereu autorização “para viajar de férias com sua família entre os dias 11/01/2026 a 19/01/2026, para Guarapari/ES” (eDocs. 161-164).
É o breve relato. DECIDO.

Em 27/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA (eDoc. 146).
A Defesa da sentenciada requereu a flexibilização da pena restritiva de direitos imposta, consistente na proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, a fim de realizar viagem familiar, cujo destino é a cidade de Guarapari/ES, no período de 11/01/2026 a 19/01/2026.
Destaca-se que a medida imposta está relacionada à finalidade da pena, haja vista a sentenciada ter sido condenada pelos crimes de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais  e associação criminosa, não havendo qualquer razão para a flexibilização.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de flexibilização da pena restritiva de direitos formulado pela Defesa de ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Precatória da Comarca de Pará de Minas/MG, para ciência.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente